Tribunal: STF
Processo: HC 69602
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-09-22
Data de publicação: 1992-09-22

Ementa:
"HABEAS CORPUS". CÓDIGO PENAL, ART. 268. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA NÃO VERIFICADA,
NO CASO CONCRETO, PORQUE NÃO FLUIU O BIENIO A QUE SE REFERE O ART.
109, VI, DO CÓDIGO PENAL, ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENUNCIA,
QUANDO SE INTERROMPEU A PRESCRIÇÃO, E O ACÓRDÃO CONDENATÓRIO A TRES
MESES DE DETENÇÃO. NÃO SE CONFIGUROU, DE OUTRA PARTE, INFRINGENCIA
AO ART. 384 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA
AO FATO NARRADO NA DENUNCIA, "UT" ART. 383 DO CPP. "HABEAS CORPUS"
INDEFERIDO.